Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-58.2020.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005918-58.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), RUBSON OSORIO DO NASCIMENTO - CPF: 075.359.213-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAUANI ARAUJO DE MORAIS - CPF: 062.724.471-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DOS SANTOS - CPF: 062.775.641-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Nulidade por quebra de cadeia de custódia. Absolvição. Redução de pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 3º, da L. 12.850/2013). A defesa postulou, em preliminar, a nulidade das provas digitais extraídas do celular do apelante, por suposta quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas obtidas do celular do réu, em razão de suposta quebra da cadeia de custódia; (
ii
) verificar a existência de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de organização criminosa; e (
iii
) analisar a possibilidade de redimensionamento da pena imposta, com exclusão da valoração negativa da culpabilidade e da agravante por liderança.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia, pois não houve demonstração de adulteração, alteração cronológica ou prejuízo concreto à defesa, conforme exige o art. 563 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. Rejeita-se o pedido de absolvição, uma vez que as provas documentais e testemunhais, especialmente os dados extraídos do celular e os depoimentos dos policiais, revelam que o recorrente exercia função de comando e disciplina na facção Comando Vermelho, demonstrando vínculo associativo estável e hierarquizado.

5. Não se acolhe o pedido subsidiário de redução de pena, porquanto a valoração negativa da culpabilidade e a agravante pela liderança estão devidamente fundamentadas nas provas dos autos, não configurando bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A declaração de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova de prejuízo concreto. Provas digitais extraídas de celular, quando não demonstrada adulteração, são válidas. A função de liderança no contexto de organização
criminosa justifica a incidência da agravante do art. 62, I, do CP, cumulável com valoração negativa da culpabilidade, quando presentes fundamentos distintos."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 156, 158-A e 563; CP, art. 62, I; L. 12.850/2013, art. 2º, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no RHC n. 193.341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.09.2024; TJMT, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rubson
Osório
d
o Nascimento
contra sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1005918-58.2020.8.11.0042
, condenando-o
pela prática do crime de
organização criminosa
(
art
.
2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013
), à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente
à época dos fatos.

A defesa
, nas razões vist
as no ID
285564387
,
em preliminar, suscita a nulidade do acervo probatório, argumentando que houve quebra na cadeia de
custódia
das provas extraídas do
aparelho
celular do apelante, as quais embasaram a sua condenação pela prática do crime de organização
criminosa
. Assim, pleiteia
a declaração de ilicitude dessas provas, com o consequente desentranhamento dos autos e a anulação da sentença condenatória.

Ainda
, pugna pela reforma da decisão, postulando a absolvição quanto ao delito de organização criminosa, diante da insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da agravante decorrente da liderança
do grupo
, alegando ocorrência de
bis in idem
, com a consequente redução da reprimenda imposta.

Nas contrarrazões encontra
das
no ID
285564389
, o
Ministério Público

requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral d
e Justiça, no parecer no ID 281498894, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

1.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

De início, a defesa sustenta a quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas d
o aparelho de telefone celular do réu
,

pleiteando a declaração de ilicitude dessas provas, com o consequente desentranhamento dos autos e a anulação da sentença condenatória.

Nesse aspecto, importa destacar que a
cadeia de custódia
, disciplinada nos
art
s
.
158-A e seguintes do CPP, refere-se à integridade
do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo magistrado
, sendo que qualquer interferência no trâmite
processual
estabelecido pelo Código de Processo Penal
pode configurar uma ruptura nessa cadeia.

No caso
sob exame
,
verifica-se que
o apelante foi preso em flagrante em
28/03/2020
,
e na sequência
foi proferida decisão judicial autorizando a
extração e análise de dados do seu aparelho celular, oportunidade em que foi confeccionado o
relatório da extração
(
Relatório Policial n.º 70/2020

-
IDs
44086264 -
p
. 31 e ID 44086265 -
p
. 2
)
, nos autos da medida cautelar sob o PJE n. 1000239-94.2020.8.11.0101.

Desse modo, a defesa não trouxe elementos para descredibilizar a prova extraída do telefone celular do apelante, haja vista que é
prescindível a realização de perícia nas mensagens de áudio e de texto juntadas aos autos para corroborar
a tese acusatória, no sentido de que
RUBSON OSÓRIO DO NASCIMENTO

utilizava
aplicativos de mensagens para comunicação com outros membros d
a organização criminosa
Comando Vermelho, demonstrando sua influência
e liderança na estrutura da facção, promovendo e fortalecendo as atividades criminosas, inclusive após sua prisão, ocorrida em
28/03/2020
.

Com efeito, os referidos relatórios
, fruto da análise do celular do réu, revel
aram as
conversas e trocas de mensagens que comprovam, de maneira incontestável, a participação de
RUBSON
na liderança do Comando Vermelho
, inclusive, com a identificação da sua atuação como
"disciplina" da facção, exercendo controle sobre
o tráfico de drogas em União do Sul/MT
.

Assim,
a defesa não demonstrou qualquer
adulteração da referida prova, tampouco interferência ilegítima
no
caminho
probatório

ou manipulação das provas
juntadas aos autos,
especialmente
no tocante as extraídas do celular do apelante.

Destarte,

não
se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
,
ônus que incumbia
à defesa,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I –
ordenar
, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II –
determinar
, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. (
destacamos
)”

Não bastasse isso, é certo que os referidos relatórios são apenas parte do acervo probatório que

embas
ou
o
decreto condenatório, razões pelas quais
a
fasta-se a tese defensiva de nulidade de prova,
uma vez que
as conversas oriundas do celular do réu não
foram o
s

único
s
alicerce
s

para a condenação
.

S
egundo jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de nulidade pela quebra da cadeia de custódia “
exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Pena
." (
AgRg
no RHC n. 193.341/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 23/10/2024.).

Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (
AgRg
no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
13/12/2021). (...) 3.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 5
. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia
, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva. (...) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
10/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)” (destacamos).

Além disso, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
orienta o
afastamento da nulidade por quebra de cadeia de custódia quando não demonstrada a existência de adulteração da prova
, como é o caso dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

2. No presente caso,
não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima.

3. In
casu
, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos".

4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova.

5. "Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova".
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
4/9/2020
).

6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima.

7. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus.

7. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC 752.444/SC, 2022/0197646-2, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 04/10/2022, publicado em 10/10/2022).

“(...) 2. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. Precedentes. (...)” (STJ,
AgRg
no
AREsp
2.295.047/SC, 2023/0038784-8, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 05/09/2023, publicado em 08/09/2023).
(Destacamos)

Não há, assim, qualquer evidência nos autos que aponte para uma violação à higidez das provas, a seu encadeamento, a integralidade ou a ausência de acesso de seu conteúdo pelo recorrente.

Além disso, não restou demonstrado qualquer prejuízo ao apelante, ante o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado na legislação pátria, no ar
t.
563 do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
não há nulidade a ser reconhecida.

MÉRITO

2
.
D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa postula a absolvição
do apelante pela prática do crime de
organização criminosa,
argumentando que
não
há nos autos demo
nstração
da existência
do vínculo associativo estável
em organização criminosa armada no período apontado
na denúncia
, tampouco qualquer atuação
coordenada do
réu
com a organização criminosa Comando Vermelho
. Ainda destaca que meras atitudes suspeitas, não passam de indícios de eventual concurso de agentes e
m delitos específicos,
haja vista a ausência de comprovação da estrutura organizacional
e
d
o
animus
associativo permanente característicos do crime de organização criminosa.

No entanto, do exame do
conteúdo de todos os elementos de prova trazidos aos autos,
constata-se que
resultaram suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa
.

Narra a denúncia no ID

285563888
, os fatos nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos até a data de 27 de março de 2020, no município de União do Sul/MT, RUBSON OSÓRIO DO NASCIMENTO, vulgo “TORETO ou TRT”, promoveu, constituiu, integrou e ajudou a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso. Destaca-se, preliminarmente, que o presente Inquérito Policial se originou a partir da remessa, pelo Juízo de Cláudia/MT, de cópia dos autos n.º 1000316- 06.2020.8.11.0101, para processamento e julgamento quanto à prática do crime de organização criminosa por parte RUBSON OSÓRIO DO NASCIMENTO. Dá análise das provas contidas no presente feito, verifica-se que, de fato, RUBSON OSÓRIO DO NASCIMENTO, vulgo
“TORETO ou TRT”, passou a integrar organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, dentre eles o tráfico ilícito de entorpecentes.

Constatou-se que o RUBSON executava na referida organização as funções específicas de “comando e disciplina” no município de União do Sul/MT, sendo ele o responsável por receber, distribuir e repassar os lucros obtidos com a vendas das drogas aos demais membros da facção, bem como era diretamente responsável pelo emprego de punição àqueles integrantes que não seguiam as regras da organização criminosa. Tanto é que restou devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo ora denunciado, em prol da aludida facção criminosa, tendo RUBSON, inclusive, sido devidamente condenado por essa prática delituosa, nos autos n.º 1000316- 06.2020.8.11.0101. Após a prisão em flagrante de RUBSON, ocorrida em 28/03/2020, com a devida autorização judicial, fora realizada extração e análise de dados do seu aparelho celular, oportunidade em que foi confeccionado o Relatório Policial n.º 70/2020 (fls. 73/168 do PDF). Conforme se depreende do aludido relatório, dentre as diversas mensagens de texto, que demonstram, de forma cristalina, que RUBSON se deslocou até União do Sul/MT com a missão de exercer o controle do tráfico de drogas na região, na função de “gerente” e “disciplina” do Comando Vermelho. Veja:

(...)

A expressão “
Slv
”, significa “Salve”, amplamente utilizada entre os membros da facção criminosa Comando Vermelho.

(...)

Em outra conversa, inclusive, com terceiro não identificado, RUBSON recebe orientações de como proceder nas atividades que lhe foram confiadas, bem como no tráfico de drogas na região de União do Sul/MT:

(...)

Verificou-se, também, que o ora denunciado participa de grupos de aplicativo, sendo que, o grupo remete-se a conversação sobre drogas e faz referência à facção criminosa. Nota-se que, a todo momento, os integrantes se remetem a entorpecente, bem como fazem referência ao "CVMT RL". Em dada oportunidade, RUBSON encaminha a seguinte mensagem para demais integrantes:

(...)

Em continuação à análise do grupo, foi possível identificar que, durante conversa, RUBSON envia uma foto com mais duas pessoas, e coloca uma legenda dizendo:

(...)

Constata-se, portanto, o envolvimento do ora denunciado como agentes integrante da facção do Comando Vermelho, exercendo posição de liderança dentro da organização criminosa, bem como fomentando o tráfico ilícito de entorpecentes.

Anota-se aqui, em razão das proporções tomadas pela atuação do Comando Vermelho, vem crescendo exponencialmente em todo o Estado de Mato Grosso, recrutando a cada dia número expressivo de integrantes, que, na ânsia de aceitação ao grupo, acabam se tornando agentes de infrações penais de toda natureza, continuando, inclusive, mesmo presos, a
desempenhar atividades ilícitas em prol do fortalecimento da facção, circunstâncias que reforçam a necessidade de neutralização das ações da organização criminosa.

Ademais, sabe-se que o tráfico de drogas é uma das principais atividades fomentadas pela facção, vez que por meio dela a organização se mantém financeiramente, sustentando a compra de armas, carros e fomentando a organização como um todo.

Assim, da leitura atenta dos Relatórios Policiais e das demais provas contidas nos autos, constata-se que o ora denunciado compõem a mesma rede de associação criminosa (Comando Vermelho), destinada a implementar e a fortalecer o tráfico de substâncias entorpecentes no Estado de Mato Grosso, em especial, neste caso, na região de União do Sul/MT, razão pela qual o Ministério Público Estadual denuncia RUBSON OSÓRIO DO NASCIMENTO, vulgo “TORETO ou TRT”, como incurso nas penas do artigo 2º, §3º, da Lei Federal n. 12.850/2013. (...)”

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito do apelante (Id n. 285563882), Boletim de Ocorrência n. 2020.85183 (Id n. 285563882), Auto de Apreensão (Id n. 285563882), Auto de Constatação Preliminar de Droga (Id n. 285563882), Relatório Policial n. 70/2020 (Id n. 285563883), Anexos Fotográficos (Id n. 285563884), corroborados pelos demais elementos de prova orais e documentais colhidos no decorrer da persecução criminal.

Quanto à
autoria
, as provas produzidas nos autos demonstram, de forma robusta e inequívoca, que
RUBSON OSÓRIO DO NASCIMENTO
, vulgo "
Toreto
" ou "TRT", integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo funções específicas ligadas às funções de "comando e disciplina" no município de União do Sul (MT).

Nesse aspecto, conforme supramencionado
,
quando se
afastou
a alegação de nulidade das provas, ressai dos autos que após a prisão em flagrante do apelante e
m
28/03/2020
,
foi expedida ordem judicial
para a extração e análise dos dados contidos em seu aparelho celular, cujo relatório técnico revelou diversas mensagens de texto que evidenciam sua atuação como responsável pelas funções de "disciplina" e "gerente" da organização criminosa, bem como sua incumbência no controle das atividades de tráfico de entorpecentes no município de União do Sul (MT), demonstrando, assim, sua posição de comando na facção.

As mensagens extraídas do aparelho celular indicam que o apelante mantinha comunicação frequente com outros membros da organização criminosa,
informando-os acerca de sua nova área de atuação — ao declarar que estaria "morando em União" — e empregando vocabulário típico da facção, como a expressão "
Slv
" (salve), em evidente demonstração de alinhamento ao
modus operandi
e aos códigos internos da facção "Comando Vermelho".

Nesse contexto, nos termos da denúncia acusatória, verifica-se que
o apelante era responsável por receber, gerenciar, distribuir e repassar os lucros provenientes do tráfico de entorpecentes aos demais membros da facção, evidenciando atuação estruturada e funcional no contexto da organização criminosa. Além disso, exercia a função de impor sanções disciplinares aos membros que descumpriam as normas internas da facção, atuando como responsável pela manutenção da hierarquia e da ordem no seio da organização criminosa.

Em uma dessas conversas, o apelante enviou uma imagem em um grupo de
WhatsApp
denominado "Labirinto", na qual aparece acompanhado de dois indivíduos, com os seguintes dizeres "Tropa CV nas pistas" (I
D
n. 285564382 – p. 12), evidenciando sua vinculação à facção criminosa.

Prosseguindo-se no exame do conjunto probatório, no que tange à prova oral, produzida sob o crivo do contraditório judicial, vê-se que os agentes policiais foram harmônicos e incisivos ao narrarem, pormenorizadamente, em juízo, as diligências que resultaram na identificação e na prisão do apelante.

Nesse sentido,
o
Delegado de Polícia

Ugo Ângelo
Reck
de Mendonça
,
foi categórico em seu depoimento,
em juízo
, ID
285564370
,
no sentido de que
o
apelante

não apenas
integrava
a organização criminosa
C
omando
V
ermelho
,
como era um dos
líderes no município de União do Sul
, exercendo a função de disciplina –
“acusando,
julgando
e executando os inimigos da facção
”
.
Vejamos:

Ministério Público
: O réu aqui presente, o
Rubson
, foi denunciado por participar de organização criminosa no município de União do Sul, até a data de 27/03/2020. O
Rubson
, conhecido como “
Toreto
” ou “TRT”, teria constituído a organização comando vermelho, consta aqui que ele faria papel de disciplina, gerente exercendo atuação no tráfico de drogas na região. O que o senhor se recorda com relação a esses fatos?

Delegado Ugo
: Foi ali pelos anos de 2019, 2020, eu não estava de titular, mas a gente tinha informação realmente de que ele atuava como liderança ali na cidade de União do Sul, na facção comando vermelho, sendo inclusive
o
disciplina
da facção, que é o que faz os julgamentos, dos rivais, e já fazem um julgamento, acusação, julgamento e execução.

Ministério Público
: O senhor se recorda de fatos relacionados ao acusado de crimes em prol da facção?

Delegado Ugo
: Eu lembro de uma apreensão de determinada quantia de droga, informado pelos investigadores que ele atuava como liderança na região, e eu me lembro de uma de uma situação em que realmente foi apreendida com ele, não me lembro a quantidade, mas uma quantidade expressiva de droga.

Por sua vez, a testemunha
Marcus Henrique Ferreira
, investigador de polícia, assim asseverou em seu depoimento, tanto na fase policial como em juízo:

Ministério Público
: Consta aqui da denúncia que o
Rubson
Osório do Nascimento, vulgo “
Toreto
” ou “TRT”, promoveu, constituiu e integrou e ajudou a financiar pessoalmente a organização criminosa comando vermelho até a data de 27/05/2020, no município de União do Sul, nas proximidades de Cláudia. O que o senhor se recorda, sabe com relação à integração desse agente na referida organização?

Investigador Marcus
: No período que eu fiquei trabalhando lá na cidade de Cláudia, eu lembro que teve uma ocorrência lá que eu fiz acho que um relatório, não sei se foi um ou 2 celulares que foram presos com ele e nesse relatório lá era muita coisa, um relatório muito grande, eu lembro só basicamente o que foi que ele mandava mensagem para o pessoal lá, se intitulando gerente de disciplina da cidade, inclusive ficava até os astros usando dessa, vamos dizer assim, dessa posição para chamar meninas para ir para casa dele, que ele tinha interesse nelas.

Ministério Público
: Esses celulares foram apreendidos numa outra situação. O senhor se recorda como que foi feita essa apreensão?

Investigador Marcus
: Eu acredito que foi tudo na situação de flagrante, porque eu só me recordo dessa ocorrência. Acho que eles vieram presos na situação de flagrante, quando e ele foi encaminhado para a delegacia.
Ministério Público
: O senhor se recorda que crime que era que o
Rubson
teria sido detido?

Investigador Marcus
: Acredito eu que foi tráfico.

Ministério Público
: O senhor sabe qual que era, conforme os relatórios elaborados, a função dele na organização?

Investigador Marcus
: Olha, pelo que eu lembro, ele se intitulava gerente de disciplina da cidade, que comandava, organizava, cuidava da cidade em questão.

Ministério Público
: O senhor que lavrou os relatórios de extração de dados?
Investigador Marcus
: Na verdade, eu fiz um auto de constatação, faz o pedido da quebra ali e faz o auto para depois ser encaminhada, não sei se era para o NI ou para a POLITEC,
para daí fazer a extração de dados. Só que quando vêm os dados, vem em gigabytes de dados muito grande, e aí, como a nossa delegacia tem pouquíssimos servidores acaba que a gente fica mais nesse auto preliminar mesmo.

Ministério Público
: O senhor se recorda se tinha foto, se ele participava de grupos envolvendo outros integrantes ou fatos da organização? Investigador Marcus: Detalhes assim eu não me recordo se foi feito, se tinha esses relatos, todos ficaram registrados em relatório.

Como se vê, a prova oral produzida em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, corrobora o conteúdo da prova técnica -
Relatório Policial n.º 70/2020
(
ID’s
44086264 - Pág. 31 e ID 44086265 - Pág. 2), nos autos da medida cautelar sob o PJE n.º 1000239-94.2020.8.11.0101. Impõe ressaltar que a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de desconstituir as palavras das testemunhas de acusação, merecendo lembrar que, quanto aos depoimentos dos agentes da lei, temos
d
o
Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT estabelece que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(TJMT, IUJ n. 101532/2015, DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Os
depoimentos prestados por policiais, quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanados por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Ademais,
não há qualquer elemento que indique que os policiais possuíam desafeto com o apelante ou que pretendiam prejudicá-lo de qualquer modo, razão pela qual seus depoimentos são suficientes para ensejar um juízo de reprovação, notadamente porque corroborados pelo material obtido por meio da minuciosa investigação policial,
com emprego de quebra de sigilo de dados telefônicos, judicialmente autorizada, e relatórios técnicos e investigativos.

Nesse contexto, não
se desconsidera que
em delitos associativos, tais como o
crime de
organização criminosa, o grande desafio é a reunião de concretos elementos que demonstrem o firme liame subjetivo entre os agentes envolvidos, de molde a consolidar a estabilidade e a habitualidade desta união, objetivando a realização de delitos.

No entanto,
no caso em análise, diante da atuação investigativa policial, corroborando os diálogos travados a partir da anál
i
se dos dados extraídos do
telefone celular do apelante,
os quais foram devidamente
submetidos
ao crivo do contraditório, na fase policial,
restou comprovada a certeza da existência deste vínculo estável com a organização criminosa, que tinha o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, além de outros.

Nesse sentido, traz-se à julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça
em caso similar, corroborando a condenação pelo crime de
organização

criminosa
,
com fundamento em
prova documental e técnica que comprov
a
o vínculo associativo e a atuação ordenada no
âmbito da
organização criminosa
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VINCULAÇÃO DO APELANTE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E PROVAS DOCUMENTAIS (MENSAGENS E REGISTROS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES) – PAGAMENTO DE TAXAS DE "CAMISA" E "BIQUEIRA" – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE PELO VULGO "BLAID/BLADY/BLAIDE" – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO USO DO VULGO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE –
APELANTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ESTRUTURA ORDENADA E HIERARQUIA DEFINIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado de forma inequívoca nos autos que o apelante era vulgarmente conhecido como "BLAID/BLADY/BLAIDE" e que participava da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo a função de comercializar entorpecentes e pagando as taxas de "camisa" (mensalidade da organização) e "biqueira" (taxa para venda de drogas), impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.
O conjunto probatório é sólido, composto por depoimentos harmônicos e coesos das testemunhas, somado a provas documentais extraídas de aparelhos celulares apreendidos com corréus, demonstrando o envolvimento do apelante com a organização criminosa, notadamente pelas conversas que mencionavam seu vulgo e sua participação no esquema de tráfico de entorpecentes.
(...) (N.U 1017031-72.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/
2025)
(
destacamos)

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que as provas produzidas nos autos são robustas e convergentes no sentido de demonstrar a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante
, que
integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo funções de liderança e comando, o que configura o crime previsto no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013.

3.
D
A PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
, na primeira fase,
e da agravante decorrente da suposta posição de liderança,
na segunda fase de individualização.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, aumentando a pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, sob o seguinte fundamento:

“(...)
V - DOSIMETRIA DA PENA

Passo, com fulcro no artigo 68 do Código Penal, à fixação da pena.

A pena cominada para o delito previsto no artigo art. 2º da Lei nº 12.850/2013, é a de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Aponto que a pena de multa será fixada de acordo com as mesmas frações de aumento ou redução aplicadas à pena privativa de liberdade.

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o tipo penal.

Conforme apurado nos autos, o réu demonstrou um elevado envolvimento com a facção criminosa "Comando Vermelho", pois passou a residir em "União do Sul" para desempenhar as suas atividades ilícitas, o que aponta um maior comprometimento com o grupo criminoso e por óbvio, uma maior reprovabilidade da sua conduta.

O réu não possui
maus antecedentes
.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Os
motivos

do crime
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias

do crime
, não há pontos a acrescentar.

Contudo, no que concerne as
consequências

do delito,
estas mostram-se tipicamente severas e próprias do tipo penal do roubo.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, presente 01 (uma) circunstância judicial negativa, promovo o aumento da pena em 1/6 (um sexto), resultando
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Nesta fase da dosimetria, verifico presente a
agravante
da
posição de liderança
(art. 2º, §3º da Lei nº 12.850/2013), uma vez que, da análise dos autos, restou clara a posição exercida pelo réu de “disciplina”, pessoa incumbida de assegurar, por parte dos demais faccionados, a necessária obediência e cumprimento de ordens emanadas pelos ocupantes de cargos mais altos na hierarquia.

Por este motivo, entendo por agravar a pena do delito previsto no caput em 1/6 (um sexto), resultando assim na pena final de
04 (quatro) anos e 01 (um) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, nesta 3ª e derradeira fase da dosimetria da pena não vislumbro presentes quaisquer causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena previamente arbitrada como definitiva, equivalente a
04 (quatro) anos e 01 (um) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. (...)” (ID 285564383)

A culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando aspectos que extrapolam os elementos constitutivos do tipo penal.

No caso em análise, entendo que a valoração negativa da
culpabilidade
está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta do apelante, notadamente o fato de ter se mudado para o município de União do Sul (MT) especificamente para desempenhar suas atividades ilícitas no âmbito da organização criminosa, o que
evidencia
maior comprometimento com o grupo criminoso e, consequentemente,
maior reprovabilidade de sua conduta
.

Esse elemento não constitui circunstância inerente ao tipo penal de organização criminosa, mas sim um plus que demonstra maior engajamento e comprometimento do apelante com as atividades ilícitas da facção, justificando a exasperação da pena-base.
Logo,
não há que se falar em ausência de fundamentação ou em valoração de elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual deve ser
mantida a valoração negativa da culpabilidade e o consequente aumento da pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria
, o juízo sentenciante reconheceu a agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, que assim dispõe:

"§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução."

A defesa alega que não há provas suficientes para demonstrar que o apelante exercia posição de liderança ou comando na organização criminosa.

Contudo, conforme já analisado anteriormente, as provas produzidas nos autos demonstram, de forma inequívoca, que o apelante exercia funções específicas de "comando e disciplina" no âmbito da organização criminosa "Comando Vermelho", com atuação destacada no município de União do Sul (MT).

O apelante era responsável por receber, gerenciar e repassar os lucros oriundos da comercialização de entorpecentes aos demais membros da facção, além de impor sanções disciplinares àqueles que descumprissem as normas internas do grupo, o que demonstra não apenas sua efetiva vinculação à estrutura delitiva, mas também sua posição de liderança e ascendência sobre os demais integrantes.

Essas funções evidenciam que o apelante exercia posição de comando e liderança na organização criminosa, ainda que em âmbito local, o que justifica a aplicação da agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013.

Importante ressaltar que a agravante em questão não se confunde com a valoração negativa da culpabilidade realizada na primeira fase da dosimetria. Enquanto a culpabilidade foi valorada negativamente em razão do maior comprometimento do apelante com o grupo criminoso, evidenciado pela mudança de residência para o município de União do Sul (MT) especificamente para desempenhar suas atividades ilícitas, a agravante foi reconhecida em razão do exercício de funções de comando e liderança na organização criminosa.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que as circunstâncias valoradas em cada fase da dosimetria são distintas e não se confundem.

Assim, deve ser mantida a aplicação da agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, reconhecida pelo juí
zo sentenciante.

Desse
modo,
não há o que se
reparar na fase de individualização da pena.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025